Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E/OU ANULATÓRIA C/C REVISÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.
2. Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000532-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE LARA - CPF: 847.889.178-15 (EMBARGANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E/OU ANULATÓRIA
C/C
REVISÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
- OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LUCIANO DE LARA
opõe
Embargos de Declaração (ID.
281746867
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o V. Acórdão de ID.
279895856
, proferido ao Recurso de A
gravo de Instrumento
n.
1000532-03.2025.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Em síntese, afirma que o acórdão
embargado incorreu em omissão
por analisar somente os rendimentos brutos do embargante, desconsiderando as deduções
referentes aos empréstimos, que em muito reduzem sua renda mensal.

Afirma que o ora embargante é idoso e se encontra hospitalizado, tornando dificultosa a obtenção de documentação complementar da hipossuficiência financeira.

Ainda, aduz que não há que se falar na existência de demandismo, vez que, no caso em comento, o ajuizamento de ações diversas se deu em consonância à decisão
judicial proferida pelo Juízo da 1a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que arguiu a inviabilidade de revisão individual de cada contrato
na mesma ação.

Deste modo, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para que seja reformado o acórdão embargado,
para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça.

Ausente contraminuta (ID. 284432389).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante insurge-se contra o
V. Acórdão de ID.
279895856
, proferido ao
Recurso de A
gravo de Instrumento n. 1000532-03.2025.8.11.0000
,
que
negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça à parte.

Pois bem.

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se que a decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes. Tal definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“[...]

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, infere-se dos holerites acostados sob ID. 263902275 que a agravante é pensionista – policial militar, auferindo, mensalmente, rendimentos brutos de R$ 9.864,60 (nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, e sessenta centavos).

Ressalta-se que, apesar de intimada a trazer aos autos sua Declaração de IRPF, a fim de comprovar sua hipossuficiência, a agravante acostou apenas laudos médicos sem qualquer comprovação das despesas decorrentes da doença.”

(...)

D
e
nota
-se
que a questão foi devidamente analisada
no acórdão recorrido,
não h
avendo
que se falar
em
omissão.

De mesmo modo, em relação à existência de demandismo
, infere-se do
decisum
que a questão foi devidamente analisada,
sendo, inclusive, fundamentada por meio de

jurisprudência desta colenda Câmara.

Assim, evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito
.
Portanto, a
usente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

S
e o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025